Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-08.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012040-08.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA SEBASTIANA SILVIA DO BOMDESPACHO - CPF: 023.054.621-82 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.378/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinou sua adequação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados pela embargante; (ii) se há omissão quanto à aplicação de precedente específico do STJ; e (iii) se o acórdão deveria ter determinado o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.378/STJ.

III. Razões de decidir

está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada. 4. O acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ quanto à revisão de juros remuneratórios, sendo desnecessária a menção expressa a precedentes específicos quando a ratio decidendi já foi devidamente aplicada ao caso concreto. 5. Inaplicável a determinação de sobrestamento vinculada ao Tema 1.378/STJ, porquanto dirigida a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando, de forma automática, o julgamento de apelação nas instâncias ordinárias. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados como sucedâneo recursal, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão

do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 3. A determinação de sobrestamento em recursos repetitivos não se aplica automaticamente às instâncias ordinárias, salvo expressa previsão
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489; CC/2002, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida por
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO,
mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal (18% ao mês e 666,69% ao ano) e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (7,27% ao mês e 132,11% ao ano), além de condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente e majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta a existência de omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos estes essenciais para a análise e compreensão da questão jurídica discutida.

Alega ainda grave omissão por não ter observado a determinação de sobrestamento dos feitos que tratam da idêntica questão jurídica, uma vez que a matéria foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos no REsp nº 2.227.287/MG (Tema 1.378), com determinação expressa de sobrestamento de todos os recursos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Por fim, requer o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios, pretendendo o prequestionamento dos dispositivos legais citados, o reconhecimento da omissão quanto à ordem de sobrestamento e a determinação de tornar sem efeito o acórdão embargado, com o sobrestamento do feito nos termos da decisão de afetação.

Em contrarrazões (id. 360814869), a embargada
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO
alegou a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, especialmente quanto à abusividade das taxas de juros e à possibilidade de sua limitação com base na média de mercado. Argumenta que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à resolução da controvérsia. Quanto ao REsp 1.821.182/RS, sustenta inexistência de omissão, pois o acórdão adotou entendimento alinhado à jurisprudência do STJ, inclusive no sentido de que a abusividade deve ser analisada à luz do caso concreto. Sobre o alegado sobrestamento, argumenta que a determinação de suspensão se refere especificamente a recursos especiais e agravos em recurso especial, não havendo demonstração de determinação expressa para o caso concreto.

Por fim, requer o conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como o reconhecimento do caráter protelatório com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por opostos
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida por
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO,
mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. LIMITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como limitou os juros moratórios e condenou à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença padece de ausência de fundamentação; (iii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de indicação precisa das cláusulas impugnadas; (iv) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas se mostram abusivas a justificar sua limitação com base na taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante da suficiência do conjunto probatório, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia é passível de aferição por comparação objetiva com índices oficiais, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, pois a parte autora delimitou adequadamente a controvérsia ao impugnar as taxas de juros remuneratórios, indicando sua abusividade e requerendo reequilíbrio contratual. 6. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, ainda que reiterativas, guardam pertinência com os fundamentos da sentença. 7. No mérito, a relação jurídica é regida pelo CDC, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais em hipóteses excepcionais de abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A taxa de juros pactuada (18% ao mês e 666,69% ao ano) revela-se manifestamente excessiva quando comparada à taxa média de mercado à época da contratação, superando-a de forma significativa, sem justificativa concreta e individualizada. 9. A atuação em nicho de crédito de alto risco não autoriza, por si só, a imposição de encargos desproporcionais, sobretudo diante da ausência de comprovação específica das peculiaridades da operação e da não juntada do contrato completo. 10. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de reequilíbrio contratual mostra-se adequada quando verificada discrepância relevante, em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente no REsp nº 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, aliada à ausência de justificativa concreta. 2. A atuação da instituição financeira em segmento de alto risco não afasta o controle de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente nas relações de consumo. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 421; CPC/2015, arts. 370, 489 e 1.010; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.”

A embargante aponta três vícios no acórdão embargado: omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais específicos, omissão quanto ao precedente do REsp 1.821.182/RS e omissão quanto à determinação de sobrestamento prevista no Tema 1.378 do STJ.

Quanto à alegada omissão de dispositivos legais, a embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal alegação não prospera. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da abusividade dos juros remuneratórios, aplicando os princípios e normas pertinentes ao caso concreto. A fundamentação apresentada revela-se suficiente e adequada, atendendo plenamente aos requisitos do art. 489 do CPC. Ademais, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados e discutidos no processo, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo prejuízo ao prequestionamento pretendido.

No que tange à alegada omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS, verifica-se que o acórdão embargado adotou entendimento plenamente alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o precedente do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. O julgado analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto, considerando a discrepância significativa entre as taxas contratadas e a média de mercado, a ausência de justificativa técnica individualizada e a vulnerabilidade da consumidora. Embora não tenha mencionado expressamente o REsp 1.821.182/RS, o acórdão aplicou corretamente os critérios estabelecidos pela jurisprudência superior para análise da abusividade de juros remuneratórios, não havendo omissão relevante a ser suprida. A citação expressa de precedentes específicos não constitui requisito obrigatório quando a fundamentação adotada está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Relativamente à alegada omissão quanto ao sobrestamento determinado no Tema 1.378 do STJ, a argumentação da embargante também não merece acolhimento. A determinação de sobrestamento mencionada pela embargante refere-se especificamente a recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias. No caso dos autos, trata-se de julgamento de apelação cível em segunda instância, não havendo demonstração de que o feito se encontrava na fase processual abrangida pela ordem de suspensão no momento do julgamento. Ademais, a matéria relativa à abusividade de juros remuneratórios já se encontra amplamente pacificada na jurisprudência do STJ, sendo plenamente possível o julgamento do recurso pela instância ordinária com base nos precedentes consolidados.

A análise detida dos argumentos apresentados pela embargante revela que os alegados vícios não se configuram na espécie. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e definitiva. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem a acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando adequadamente todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios que regem as relações de consumo, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma, não há obscuridade que impeça a compreensão do decidido, nem omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões. No caso vertente, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo claro, coerente e completo em sua fundamentação. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de contradição, omissão ou obscuridade que, uma vez sanada, implique necessariamente a modificação da conclusão do julgado. No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios mencionados, razão pela qual não há fundamento para a concessão dos efeitos modificativos pretendidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026